Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800274-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: RÉU DESCONHECIDO, NATALINO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. NÃO RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Autor interpôs o presente recurso, alegando que o Requerido
começou uma construção irregular sem obter o licenciamento da SEURB, ocasionando o auto de
infração em 10/04/18. Com a desobediência, foi lavrado o 2º auto de infração, em discordância ao
Código de Posturas do Município (Lei nº 7.055/1977). Relata que ingressou com a ação principal requerendo
a demolição do imóve
l construída irregularmente, não sendo deferida a tutela antecipada.

2.

O pedido de demolição de imóvel não é facilmente reversível, ao contrário, sendo impossível reversão, razão pela qual não foi deferido o efeito suspensivo ativo, mantendo a decisão de primeiro grau.

3.

Precedentes judiciais. decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do E
stado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora
.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da decisão monocrática (ID 2722890 – pág. 1/2) que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 300, 3º do CPC, nos autos de Ação Ordinário proposta pela própria apelante.

Na decisão impugnada em sede de agravo de instrumento, não foi concedido o pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para demolição de obra iniciada sem o devido licenciamento perante os órgãos municipais.

Nas razões agravo interno (ID 3045129 – pág. 1/), o recorrente manifestou sua irresignação em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, alegando que a flagrante irregularidade da obra.

O Ministério Público de 2º grau requereu o julgamento do Agravo Interno.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, verifico que estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da atribuição de efeito suspensivo indeferido em sede decisão interlocutória de agravo de instrumento.

A aludida decisão considerou que, apesar dos descumprimentos de auto de infração lavrado pela SEURB e do Código de Posturas do Município de Belém, o pedido de demolição ou o refazimento da obra não é facilmente reversível, razão pela qual não concedeu efeito suspensivo, nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Ademais, nesta fase processual – juízo de cognição sumária – não é possível sopesar todas as provas produzidas nos autos, uma vez que não constam no bojo processual todos os elementos de convicção para o julgamento da demanda recursal, sendo inclusive este o entendimento do TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível a extinção do processo de execução fiscal quando habilitado o crédito da Fazenda Pública no processo de falência. 2. Ambos os processos, o de falência e o de execução fiscal, possuem em comum a pretensão de satisfazer o crédito existente contra a massa falida. Em sendo assim, perde a utilidade o processo de execução que tramita concomitantemente a processo de falência no bojo do qual foi proferida decisão irreversível a reconhecer os créditos existentes e a decretar a falência. 3. A depender da fase em que se encontra o processo de falência, os únicos caminhos disponíveis a serem seguidos são ou o pagamento integral dos créditos, ou a frustração do adimplemento integral dos débitos. Tanto uma como a outra opção implicam no esgotamento do patrimônio da massa falida, o que torna inócuo eventual prosseguimento futuro de processo de execução. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07061475720188070015 DF 0706147-57.2018.8.07.0015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/06/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A par disto, emerge como providência mais adequada o não acolhimento do pleito recursal até o amadurecimento do acervo probatório, visto que a demolição da obra consiste numa medida gravíssima e drástica, somente devendo ser autorizada em casos excepcionais, que não é o caso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo minha decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021